Tribunal: TJES
Processo: 0037839-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037839-61.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSINEI CASSANI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0037839-61.2018.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Josinei Cassani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Josinei Cassani, que julgou procedente a pretensão autoral “
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela ao seu tempo deferida e mantida pela e. 1ª Câmara Cível de nosso Tribunal de Justiça, permitindo ao Requerente a participação de todas as atividades acadêmicas, entre elas educação física, ordem unida e defesa pessoal, método giraldim bem como estágio profissional previstos para o CHS/2018-2019, em igualdade de condições com os demais participantes e, caso aprovado, seja promovido.”.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que (a) o chamamento à inspeção de saúde pela Administração Militar não depende de ato de vontade do policial, pois decorre do poder/dever administrativo de submeter os militares às perícias médicas; (b) os alunos submetidos ao CHS podem ser levados à Junta Militar de Saúde, a qualquer tempo, possuindo respaldo legal a modalidade de inspeção de saúde para "Constatação de Estado de Saúde"; (c) procedeu o seu chamamento para a inspeção de saúde, notadamente por ser perceptível que a moléstia (distocia do MSE) o impedia/dificultava de realizar as disciplinas práticas do CHS-2018; (d) se o apelado se mostra incapaz para o serviço, por limitações físicas, forçoso é reconhecer que não pode exercer funções inerentes à hierarquia superior; (e) eventual deferimento do pleito do apelado, pelo Poder Judiciário, acarretará ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

Apesar da possibilidade de submissão dos militares a inspeção de saúde, as peculiaridades dos autos evidenciam a efetiva violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

O ora apelado questiona o ato da Junta Militar de Saúde que, no curso do CHS/2018, determinou sua dispensa de instrução e serviço em razão de limitação física, que teria acarretado impedimento no seu desempenho no curso e à pretendida promoção.

Ocorre que o apelado é policial militar há mais de 28 anos, desempenhando regularmente o serviço militar como Cabo.

E, como bem reconheceu esta c. Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar proferida nestes autos, apesar de o parecer da Junta Militar de Saúde haver determinado a dispensa de instrução e serviço do recorrido, seu assentamento funcional revela que a inspeção de saúde realizada no dia 22/12/2017, portanto, dez meses antes, atestou que:

“
- Resultado de Inspeção de Saúde: PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO SITUAÇÃO MILITAR: a contar de 15.12.2017, parecer: Aptos para o serviço da PMES.

Complemento: APTO.”
(fl. 45-v).

Constata-se, ainda, que desde 2012 os pareceres das inspeções de saúde consideram o apelado apto para os serviços da PMES, inclusive, com elogios recorrentes por seu desempenho em sua atividade laboral, não havendo comprovação de que sua aparente limitação física, por possuir distocia de MSE, gerou algum impedimento ou obstáculo a suas atividades ou à promoção.

Nesse tocante, elucidativas as seguintes considerações tecidas pelo magistrado de 1º grau: “
Diante desta afirmação, e em confronto com a contestação ofertada, necessário algumas indagações: Porque o Estado no seu papel/dever administrativo ainda mantém o Requerente na ativa? Digo isto, porque, o Requerido, em sua contestação, fl. 120, diz que ‘Ora, se a Parte Autora se mostra incapaz para o serviço, por limitações f
í
sicas, forçoso é reconhecer que não pode exercer funções inerentes à hierarquia superior, respeitando-se, assim, a supremacia do interesse público sobre o particular.’ Pois bem! Qual a diferença gritante na atividade funcional de um cabo para o sargento, ao ponto de e
s
tremecer a supremacia do interesse público sobre o particular? Bem, confesso, que não consigo compreender como o Requerente esta apto para o cargo de Cabo da PM, mas não se encontra apto para o cargo de Sargento...”.

Do histórico funcional do recorrido e do resultado da inspeção de saúde realizada meses antes do ato questionado resta claro que não há comprovação de que a limitação física do autor acarretou algum tipo de impedimento em tal desempenho e tampouco de que seria empecilho para a pretendida promoção.

Assim, ao impedir a participação do apelado no processo de promoção, a Administração Pública incorreu em grave violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário sem que ocorra ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Quanto à verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, não merece reparos, pois em consonância com o disposto no art. 85, §3º, I, do CPC.

Por tais razões,
conheço d
a remessa necessária e do
recurso de apelação e
nego
-lhe
s
provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CHS/2018. APELADO IMPOSSIBILITADO DE PARTICIPAR DAS AULAS PRÁTICAS. DISPENSA DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO. CABO EM ATIVIDADE HÁ QUASE 30 ANOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Do histórico funcional do recorrido e do resultado da inspeção de saúde realizada meses antes do ato questionado resta claro que não há comprovação de que a limitação física do autor acarretou algum tipo de impedimento em tal desempenho e tampouco de que seria empecilho para a pretendida promoção.

2. Ao impedir a participação do apelado no processo de promoção, a Administração Pública incorreu em grave violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário sem que ocorra ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. Remesse necessária e recurso conhecidos e não providos.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.